Tribunal: STF
Processo: Rcl 87126
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em 4.11.2025, contra ato do Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.018.424/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ, 
da comarca de Campinas/SP, na Execução Penal n. 0004946-34.2023.8.26.0996, teria concedido progressão ao regime semiaberto ao beneficiário, Clodoaldo França Venancio, sem determinar a realização do exame criminológico (fls. 23-24, e-doc. 2).



    O Ministério Público de São Paulo interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0008376-50.2025.8.26.0502 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 30.6.2025, a Quinta Câmara de Direito Criminal deu provimento ao agravo, reconduzindo o beneficiário ao regime fechado até que seja realizado exame criminológico (fls. 11-19, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.018.424/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.10.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu a ordem, para afastar a exigência de realização do exame criminológico, restaurando a decisão do juízo de primeiro grau (fls. 66-69, e-doc. 2).



    3. Nesta ação, o reclamante alega que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “Clodoaldo França Venancio cumpre pena por crimes gravíssimos (dois roubos mediante concurso de agentes, subtração de veículo automotor a ser transportado para outro estado ou exterior, e mediante a restrição de liberdade da vítima, além de associação criminosa), a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tal prática delitiva aponta personalidade voltada para crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinado exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, 
(b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acentua ter havido “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Face ao exposto, instruída esta ação com cópia do Habeas Corpus nº 1018424/SP, requer, após a distribuição com urgência: 



    a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações ao ilustre Ministro Sebastião Reis Júnior do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, 
Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias;



    c) a citação do beneficiário do ato (Clodoaldo França Venancio – com endereço informado nos autos como sendo Penitenciária ‘Bruno Luiz Airoldi Leite’ de Caiua – fl. 26), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer; 



    e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:



    “No caso concreto, ainda que primário, o acusado cometeu o crime de roubo mediante concurso de agentes, subtração de veículo automotor a ser transportado para outro estado ou exterior, e mediante a restrição de liberdade da vítima (este considerado hediondo, nos termos do art. 1º, II, ‘a’ da Lei nº 8.072/90), além de associação criminosa. 



    Depois, da análise do feito de origem nº 1500541- 96.2022.8.26.0483, in https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo. 
codigo=DF0002NNZ0000&processo.foro=278&processo.numero=1500541-96.2022.8.26.0483, cuja consulta ocorreu em 26/06/2025, tem-se que os fatos foram assim descritos, com veemência (e depois comprovados), pela exordial (fls. 121/125), g.n.: Consta dos inclusos autos que, de data incerta até o dia 28 de julho de 2022, em local incerto, CLODOALDO FRANÇA VENANCIO se associou, de forma armada (circunstância depois afastada), com ao menos outras seis pessoas não identificadas, para o fim específico de cometer crimes. Consta, outrossim, dos inclusos autos que, no dia 28de julho de 2022, em horário incerto, porém, durante a manhã, na Rua Taubaté, altura do numeral 193, Vila Virginia, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, CLODOALDO FRANÇA VENANCIO, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com ao menos outras seis pessoas não identificadas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Carlos Henrique Ignacio, subtraíram, para proveito comum, um caminhão trator M.BENZ/AXOR 2540 S, 2008/2008, branco, de placas JRE5860, e um semi-reboque SR/NOMA SR3E27 CG, 2001/2001, branco, de placas CPG4E90, ambos pertencentes à empresa Bertin Transportes e Borracharia Ltda. (de propriedade de Carlos Alberto Figaro Bertin), bem como um aparelho celular e a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em dinheiro, ambos pertencentes a Carlos Henrique Ignacio, com o objetivo de transportar o referido caminhão subtraído para o exterior. Segundo apurado, a vítima 
Carlos Henrique Ignacio é caminhoneiro e conduz o caminhão M.BENZ/AXOR 2540 S, de placas JRE5860, acompanhado do 
semi-reboque SR/NOMA SR3E27 CG, de placas CPG4E90, ambos pertencentes à empresa Bertin Transportes e Borracharia Ltda. (de propriedade de Carlos Alberto Figaro Bertin). No dia 26 de julho de 2022, Carlos Henrique estava no município de São Paulo, quando foi contratado, por intermédio do aplicativo ‘Frete Brás’, por uma pessoa que se identificava como ‘Joaquim’ (da empresa ‘Trans Vidal Ltda.’), para realizar um serviço de transporte de fertilizantes entre os municípios de Itaquaquecetuba, São Paulo, e de Cuiabá, Mato Grosso. Diante disso, e considerando as informações prestadas pelo suposto contratante, o ofendido dirigiu-se ao município de Itaquaquecetuba e, chegando ao endereço supramencionado (Rua Taubaté, altura do numeral 193), no dia 28 de julho de 2022, no período da manhã, tentou travar contato com a portaria do estabelecimento situado no local, que, na verdade, era uma empresa de papelão. Pouco depois, um veículo GM/Celta, de cor avermelhada, com dois ocupantes do sexo masculino, aproximou-se, sendo que um deles perguntou se era ele o Carlos, que iria realizar o transporte para a empresa Vidal. A vítima respondeu positivamente e, diante disso, os criminosos informaram que ele carregaria o veículo logo ali. Em seguida, o ofendido se dirigiu ao seu caminhão e, nesse momento, um dos indivíduos presentes no automóvel se aproximou e, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo na cintura, anunciou o assalto, gritando ‘perdeu, perdeu’. Na sequência, a vítima teve seu aparelho celular e a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) subtraídos e foi obrigada a ingressar no veículo GM/Celta, com a cabeça baixa, sendo conduzida até um pequeno sobrado, onde a vítima teve sua liberdade restringida pelos roubadores. Durante o cativeiro, a vítima foi vigiada por outros dois homens e por uma mulher, que pediram que ele colaborasse para que nada acontecesse a ele. Por fim, por volta de 00:00 hora do dia 
29 de julho de 2022, a vítima foi levada, no interior de um veículo VW/Gol, prata, para um lugar desconhecido, onde foi liberada. Paralelamente a isso, o denunciado, CLODOALDO FRANÇA VENANCIO, assumiu a condução do caminhão subtraído e passou a dirigi-lo, circulando, em certo momento, pela cidade de Presidente Venceslau. Ocorre que Carlos Alberto Figaro Bertin, proprietário da empresa Bertin Transportes e Borracharia Ltda. (dona do caminhão e do semireboque) estava ciente do serviço de transporte que Carlos Henrique iria prestar, porém, começou a achar estranha a ausência de contato do motorista. Assim, combinou de encontrar com Carlos Henrique num posto de gasolina, porém, ele não apareceu. Desse modo, Carlos Alberto foi a um posto policial e ali comunicou os fatos suspeitos à Polícia. Essas informações foram repassadas via COPOM, de modo que policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina no município de Presidente Venceslau lograram êxito em localizar o caminhão subtraído sendo conduzido na referida comarca. Dessa maneira, os milicianos acionaram sinais sonoros e luminosos, e o motorista do caminhão, pouco depois, obedeceu à ordem de parada e estacionou no acostamento. Em seguida, o motorista foi identificado como CLODOALDO FRANÇA VENANCIO. Questionado informalmente, o denunciado confirmou que estava conduzindo o veículo produto de um roubo ocorrido em Itaquaquecetuba e, em seguida, efetuou uma ligação telefônica para um de seus comparsas, solicitando a soltura do ofendido Carlos Henrique, o que foi realizado. Diante desse cenário, CLODOALDO foi preso em flagrante delito e, em sede policial, confirmou a versão inicialmente apresentada aos policiais militares. Nesse sentido, esclareceu que trabalha como motorista de caminhão e que, há cerca de vinte dias, fora contratado por ‘Ricardo’ para levar caminhões roubados ao Paraguai, recebendo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por transporte. Afirmou que o caminhão em tela era o quarto que transportava e que também se dirigia ao Paraguai (conforme esclarecido informalmente aos policiais militares, para a cidade de Pedro Juan Caballero). Esclareceu, também, que, após abordagem dos milicianos, entrou em contato com seu comparsa ‘Lucas’, para que ele soltasse a vítima. Por fim, foram apreendidos com CLODOALDO o respectivo aparelho celular e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro.



    Assim, em que pese a primariedade do agravado (fls. 21/22), da gravidade dos fatos, decorre a necessidade da perícia, tendo em vista ainda, que durante a execução das penas vige o princípio in dubio pro societate” (fls. 14-17, e-doc. 2).



    7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem no habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “O Tribunal local copiou os termos da denúncia para prover a insurgência ministerial e revogar a progressão de regime aos seguintes fundamentos (fls. 16): 



    Assim, em que pese a primariedade do agravado 
(fls. 21/22), da gravidade dos fatos, decorre a necessidade da perícia, tendo em vista ainda, que durante a execução das penas vige o princípio in dubio pro societate. 



    Esta Corte possui entendimento sumulado de que se admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada ( Súmula 439/STJ). 



    É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal na exigência de exame criminológico, mesmo após a edição da Lei n. 10.792/2003, desde que fundamentada a decisão na gravidade concreta do delito ou em dados concretos da própria execução (AgRg no HC n. 302.033/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/9/2014). Na mesma linha, HC n. 523.840 /MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019; e AgRg no HC n. 562.274/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/5/2020. 



    No entanto, nem a gravidade abstrata dos crimes cometidos, nem a longa pena a cumprir ou ainda a reincidência são fatores que indicam a necessidade da perícia, é o que se depreende da leitura destes precedentes, por exemplo: HC n. 620.368/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020; AgRg no HC n. 702.817/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/11/2021; e HC n. 436.653/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/3/2018. 



    Especificamente, em relação ao § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, a Sexta Turma desta Corte, no RHC n. 200.670/GO, de minha relatoria, DJe de 23/8/2024, decidiu que a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do 
art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 



    No caso, é nítida a existência de ilegalidade na espécie, a ponto de justificar a concessão da ordem, pois não foram indicados elementos concretos da execução para impor a realização de exame criminológico. Embora se admita a fundamentação per relationem, o Tribunal local apenas copiou os termos da denúncia e mencionou ‘gravidade concreta’. Em momento algum declinou fundamentos próprios capazes de demonstrar a gravidade concreta” (fls. 67-68, e-doc. 2).



    8. A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, ao determinar realização do exame criminológico, realçou que, “ainda que primário, o acusado cometeu o crime de roubo mediante concurso de agentes, subtração de veículo automotor a ser transportado para outro estado ou exterior, e mediante a restrição de liberdade da vítima (este considerado hediondo, nos termos do art. 1º, II, ‘a’ da Lei nº 8.072/90), além de associação criminosa” (fl. 14, e-doc. 2).



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando 
da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. 
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    9.  Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo em Execução Penal n. 0008376-50.2025.8.26.0502.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.018.424/SP, ao Desembargador João Augusto Garcia, do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, Relator do Agravo em Execução Penal n. 0008376-50.2025.8.26.0502, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 4ª RAJ, da comarca de Campinas/SP (Execução Penal n. 0004946-34.2023.8.26.0996), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora